Tribunal: CARF
Processo: 16327.002445/2003-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe, trata do crédito tributário no período registrado na declaração e a contribuinte efetivamente participa do polo ativo da ação, deve ser considerado improcedente o lançamento eletrônico que tem por fundamentação Proc Jud de outro CNPJ.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002445/2003-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.999 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
AUTO
DE
INFRAÇÃO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe, trata do
crédito tributário no período registrado na declaração e a contribuinte
efetivamente participa do polo ativo da ação, deve ser considerado
improcedente o lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação “Proc
Jud de outro CNPJ”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 191 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 16-76.086 - 9a Turma da DRJ/SPO, de 16/02/17 (fls. 169 e ss), que considerou
procedente em parte a Impugnação (fls. 3 e ss), interposta contra Auto de Infração (fls. 38 e ss),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002445/2003-32
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002445/2003-32

que constituiu crédito tributário, a título de PIS, no período de 01 a 12/1998, acrescido de multa
de ofício e juros de mora..
I - Do Lançamento e da Impugnação
O relatório da decisão de primeiro grau (fls. 169 e seguintes) resume bem o
contencioso até então, aqui se o transcreve seu essencial:
Em 23/07/2003 (fl 82), a interessada foi cientificada de Auto de Infração relativo à
Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS (fls. 38 e ss), formalizando crédito
tributário no valor total de R$ 248.016,35, com fulcro no enquadramento legal
apresentado na folha de continuação do auto de infração e com os acréscimos legais
cabíveis até a data da lavratura, em virtude da não confirmação do processo judicial
informado para fins de suspensão da exigibilidade dos débitos, porque vinculado a outro
CNPJ.
Em 14/08/2003, por intermédio de seus advogados e procuradores, a empresa
protocolizou a impugnação (fls. 03 e ss) juntando os documentos de fls. 14 e ss e
apresentando, em sua defesa, as razões de fato e de direito a seguir sintetizadas.
A exigibilidade está suspensa por força do Mandado de Segurança no 97.0056371-5.
O lançamento seria nulo por falta motivação, pois resta injustificada a desconsideração
do processo judicial e não houve qualquer intimação prévia para esclarecimentos.
Os valores relativos aos meses de competência de janeiro/98 a junho/98 já estariam
extintos em razão da decadência que se operou, posto que passados mais de cinco anos
da ocorrência do fato gerador, restando, assim, impedida a Fazenda Nacional de efetuar
o seu lançamento, por força do artigo 150, § 4° do Código Tributário Nacional.
A multa de 75% exigida desobedece ao comando judicial e legal do art. 63 da Lei no
9430/96;
Os juros de mora calculados com base na taxa SELIC são inadequados para cálculo, por
ser remuneratória, fixada unilateralmente pelo Poder Executivo e extrapolar o limite de
1% previsto no art. 161 do CTN.
A defesa requer o envio de intimações ao endereço do advogado signatário.
Comandos Judiciais
No Mandado de Segurança no 97.0056371-5 a empresa pede (conforme informação à fl
105):
“Isto posto requerem as Impetrantes, com fundamento no artigo 7o, II da Lei no
1533/51, se digne V. Exa. conceder-lhes medida liminar para o fim de
assegurar o seu direito de, a salvo de autuação fiscal:
a) em relação aos fatos geradores ocorridos no período entre 01.07.97 e até 90
(noventa) dias da data da publicação da EC 17/97 (meses de competência
julho/97 a fevereiro/98), calcular e recolher a contribuição ao PIS de acordo
com a Lei Complementar 7/70, e b) no período posterior, de - março/98 a
dezembro/99, calcular e recolher a contribuição ao PIS de que trata o artigo
72, V do ADCT sobre a base de cálculo nele prevista, ou seja, sobre a sua
receita bruta operacional corno definida na legislação do Imposto de Renda em
vigor (art. 44 da Lei 4.506/64), desconsiderando-se, por conseqüência, a
Medida Provisória 1.537-45/97 ou outra que lhe substitua, por ser inócua e
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002445/2003-32

inconstitucional qualquer norma infra ordenada que pretenda alargar ou
restringir o conteúdo e alcance do artigo 72, V do ADCT.”
Em 05/12/1997, foi concedida a liminar pleiteada na forma postulada na inicial, com
base de cálculo da contribuição social ao PIS dimensionada pelo art. 44, da Lei 4.506/64
(fl. 35 e 48).
Em 08/09/2004, foi publicada sentença que concedeu parcialmente a segurança, para
determinar, em relação aos fatos geradores ocorridos entre 01/07/97 até 90 dias da data
da publicação da EC 17/97, seja calculada e recolhida a contribuição social ao PIS de
acordo com a Lei Complementar 7/70 (fl. 85).
A impetrante apresentou apelação, recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, em
29/09/2004: (fl. 116).
Em 04/10/2010, o TRF julgou improcedente o pedido inicial (fl 116 c/c 166).
Em 27/10/2011 foram impetrados os Recursos Especial e Extraordinário (fl 116
c/c 147).
Desde 03/12/2014, a admissibilidade dos recursos estava suspensa/sobrestada por
decisão da vice-presidência, aguardando julgamento do RE paradigma no 609.096/RS
(fl. 116 c/c 146).
Houve reativação da movimentação processual, conforme consulta a seguir:
(...)
Depósitos Judiciais Conforme fls 166:
a) o interessado apresentou a petição na qual informa que efetuou depósito judicial no
valor de R$ 480.252,46, vinculado ao MS 97.0056371-5, da 19aVF/SP e informou que o
aludido valor foi depositado em conta judicial dentro do prazo de 30 dias estabelecido
pelo art. 63 da Lei 9430/96, contado da publicação da decisão monocrática do TRF3 que
negou seguimento ao recurso de apelação;
b) relativamente ao depósito judicial efetuado na conta 0265.635.00224503-
8, a sua integralidade foi confirmada pelo SICALC (fls 152 a 165) e
mediante consulta levdep consta que se encontra à disposição da justiça;
c) a exigibilidade tributária estaria suspensa em virtude do depósito judicial
do montante integral, conforme o disposto no inciso II, do art. 151, do
CTN.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou PARCIALMENTE procedente a Impugnação,
argumentando, em resumo, que:
(...)
Inicialmente com referência à nulidade arguida pelo impugnante, cumpre consignar que
o art. 142 do CTN estipula, como etapas do procedimento de lançamento, a verificação
da ocorrência do fato gerador da obrigação, a determinação da matéria tributável, o
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002445/2003-32

cálculo do montante do tributo devido, a identificação do sujeito passivo e a aplicação
da penalidade, quando cabível.
Trata-se de procedimento de revisão interna da DCTF, permitido pela legislação, sendo
dispensável a intimação prévia. Nesse contexto, não há que se cogitar de vício ou
omissão do qual possa ter decorrido o cerceamento do direito de defesa. Não caracteriza
a nulidade da peça a lavratura do auto de infração na repartição fiscal, principalmente
quando este é fruto de revisão sumária da declaração e nele está perfeitamente
identificada a autoridade fiscal responsável por sua emissão. Demais disso, o Auto de
Infração foi acompanhado de demonstrativos e relatórios e o contribuinte tanto entendeu
sua motivação que se manifestou acerca do mérito da exigência.
No caso presente, o lançamento foi formalizado mediante lavratura de auto de infração.
Logo, o ato de sua formalização deveria submeter-se às prescrições do art. 10 do
Decreto no 70.235/72, que consistem na competência do autuante e na observância das
formalidades pertinentes ao seu conteúdo indispensável, destacando-se como essenciais:
a qualificação do autuado; a descrição do fato, da disposição legal infringida e da
penalidade aplicável; a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de 30 dias; a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula.
Em razão destes pressupostos, a legislação tributária prevê, expressamente, duas
hipóteses de nulidade para o aludido ato, a saber: a incompetência do agente e o
cerceamento do direito de defesa, consoante dispõe o art. 59 do PAF, in verbis:
(...)
A autoridade lançadora, não identificando em seus registros internos a inequívoca
comprovação da suspensão de exigibilidade apontada pelo contribuinte, e considerando
presente causa suficiente (hábil a dispensar a intimação do contribuinte, nos termos do
art. 3o, § único da IN SRF no 094/97), formalizou o presente lançamento.
(...)
Inclusive, a Descrição dos Fatos faz saber que o auto de infração originou-se da
realização de auditoria interna de DCTF apresentada pelo interessado, em que foram
constatadas irregularidades nos créditos por aquele informados, bastando, portanto, para
compreensão do feito, que o contribuinte confrontasse os dados expostos nos
demonstrativo com aqueles consignados nas correspondentes cópias das DCTF por ele
conservadas pela empresa, para, assim, trazer as provas que confirmassem aquelas
declarações e, conseqüentemente, a improcedência da autuação.
Assim, constatando-se que o auto de infração encontra-se em conformidade com a
legislação aplicável, que possibilitou ao contribuinte defender-se, sem acarretar nenhum
prejuízo ao seu direito de defesa, a preliminar de nulidade não merece ser acolhida.
Quanto à alegação de ausência de motivação para a lavratura do auto de infração, faz-se
mister tecer algumas considerações acerca do lançamento tributário. Cumpre esclarecer
que a realização do lançamento, quando o sujeito passivo encontre-se protegido por
medida judicial, não implica em desobediência à ordem judicial e tampouco em
violação de direito individual, apenas, visa resguardar o crédito tributário, pois, do
contrário, caso não se efetue o lançamento no curso do prazo de decadência e a ação
judicial não seja decidida em definitivo nesse prazo, a Fazenda Nacional, mesmo que
obtenha decisão favorável, não mais poderá lançar qualquer valor por já haver ocorrido
a decadência do seu direito.
Ademais, sua lavratura deve ser realizada porque a ciência do lançamento por parte do
contribuinte, embora seja providência preparatória indispensável, não constitui forma de
exigência coercitiva do crédito tributário. A ciência do contribuinte tem o objetivo de
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002445/2003-32

dar conhecimento de que contra ele foi constituído um crédito tributário, a ser exigido
na forma da lei, bem como da possibilidade de impugnação, no prazo legal, das matérias
não contestadas em juízo. Não se trata de uma exigência definitiva, mesmo porque a
eventual impugnação poderá ser acolhida, como tantas vezes ocorre, hipótese na qual o
crédito lançado poderá ser alterado.
A exigência efetiva do crédito tributário, por sua vez, se realiza após o decurso do prazo
para impugnação, ou da decisão administrativa final, e se caracteriza pela cobrança
administrativa (amigável) e, se for o caso, pela inscrição do crédito correspondente na
Dívida Ativa, seguida da propositura de ação executiva fiscal. Esclareça-se que
nenhuma dessas providências é tomada enquanto a exigibilidade do crédito tributário
estiver suspensa, nas hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Finalmente, o auto de infração deve ser lavrado porque a constituição do crédito
tributário depende do lançamento, ou seja, o crédito não existe sem o lançamento. Antes
do lançamento o que existe é a obrigação tributária, pois ela só depende da ocorrência
do fato gerador. O crédito tributário, para passar a existir, com a exigibilidade suspensa
ou não, precisa de um procedimento administrativo de formalização, que é o
lançamento.
(...)
Arguição de Decadência Trata-se de fatos geradores apuráveis e adimplíveis
mensalmente.
O lançamento feito em 17/6/2003 foi cientificado por AR em 23/7/2003 (fls 2, 9 e 38).
Argui-se que os valores lançados para os meses de janeiro/98 a junho/98 já estariam
extintos em razão da decadência, posto que passados mais de cinco anos do fato
gerador.
Pelo Código Tributário Nacional, no cômputo do prazo decadencial quinquenal aplica-
se o art. 150, § 4o, se houve algum pagamento antecipado, ou o art. 173, I, se não houve
qualquer pagamento.
(...)
Ao estabelecer um prazo mais curto para constituição do crédito tributário, o legislador
pressupôs pagamento prévio, o qual daria ao Fisco conhecimento da atividade exercida
pelo contribuinte. A antecipação do pagamento é condição essencial para haver
homologação. Esse é o fato positivo que, uma vez conhecido, move a autoridade a
iniciar os procedimentos a fim de aferir a regularidade da satisfação da obrigação
principal.
Conclui-se, portanto, que se sujeitam às normas aplicáveis ao lançamento por
homologação os créditos tributários já satisfeitos, ainda que parcialmente, por via do
pagamento, diversamente do entendimento esposado pela contribuinte.
(...)
Na ausência de pagamento, não se cogita de decadência do lançamento cientificado em
2003 relativamente a fatos geradores ocorridos em 1998, posto que a contagem do prazo
decadencial tem início em 01/01/1999 e se estende até 31/12/2003.
Portanto, não cabe acolher a alegação de decurso do prazo decadencial.
Portanto, considerando-se a data da ciência do Auto de Infração, conclui-se que, em
observância ao disposto no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional, face ao
que estabelece o Parecer PGFN/CAT n.o 1.617, de 2008, não cabe falar, para o presente
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002445/2003-32

caso, na ocorrência da decadência do direito de a Fazenda Nacional efetuar os referidos
lançamentos.
(...)
O presente lançamento foi formalizado antes da sentença, quando ainda em vigor a
liminar, que defere ao contribuinte o que postulado na inicial (aplicação da Lei
Complementar no 7/70 e consequente cálculo com base no imposto de renda devido),
com a aplicação do art. 44 da Lei no 4.506/64 (incidência sobre a receita bruta
operacional).
Presente o amparo judicial à época do lançamento, confirma-se a suspensão da
exigibilidade.
Considerando que à época do lançamento havia decisão amparando a forma de cálculo
requerida pelo contribuinte, proferida em sede de Mandado de Segurança e sujeita a
recurso que não acarreta suspensão dos seus efeitos, incabível era a aplicação da multa
de ofício, a teor do que dispõe o art. 63 da Lei no 9.430/96, com a redação que lhe foi
dada pelo art. 70 da Medida Provisória no 2.158, in verbis:
(...)
Assim sendo, impõe-se, aqui, a exoneração da multa de ofício aplicada, restando
superada a alegação de a exigência de multa de ofício de 75% violar o comando legal do
art. 63 da Lei no 9.430/96.
(...)
No mérito, a decisão do TRF julga improcedente o pedido inicial e, desde 03/12/2014,
a admissibilidade dos recursos especial e extraordinário estava suspensa/sobrestada por
decisão da vice-presidência, aguardando julgamento do RE paradigma no 609.096/RS
(fl. 116 c/c 146).
O processo foi reativado, conforme consulta acima transcrita.
A interessada fez depósito judicial no valor de R$ 480.252,46, vinculado ao MS
97.0056371-5, da 19aVF/SP e informou que o aludido valor foi depositado em conta
judicial dentro do prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 63 da Lei 9430/96, contado da
publicação da decisão monocrática do TRF3 que negou seguimento ao recurso de
apelação. O depósito judicial foi posterior aos lançamentos, efetuado na conta
0265.635.00224503-8, teve sua integralidade confirmada e se encontra à disposição da
justiça.
Em razão do cabimento do lançamento para prevenir a decadência, da improcedência no
julgamento do TRF e pela existência de depósito judicial posterior, voto pela
manutenção dos lançamentos das obrigações tributárias principais, cuja exigibilidade
tributária está suspensa em virtude do depósito judicial do montante integral,
conforme o disposto no inciso II, do art. 151, do CTN.
O crédito tributário ora lançado deverá ser adaptado à coisa julgada.
(...)
É de se acrescentar que os acréscimos moratórios são devidos mesmo quando suspensa
a exigibilidade do crédito tributário correspondente, por expressa disposição legal,
conforme a redação do art. 161, caput do CTN e do art. 5o do Decreto-lei n.o
1.736/1979. Portanto, sob a ótica legal, não há qualquer reparo a se fazer no
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002445/2003-32

lançamento, cujos procedimentos para a exigência dos juros seguem rigorosamente as
normas aplicáveis à espécie.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de lei (art. 6o, § 2o,
da Lei no 9.430/1996), conforme consignado no auto de infração, e não cabe aos órgãos
do Poder Executivo discutirem sua aplicação.
(...)

III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Impugnação. Em síntese, os pontos suscitados são os seguintes:
1 – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Alega que "não consta do auto de infração lavrado qualquer tipo de menção ao
motivo pelo qual a impetração foi desconsiderada. Consta somente como "ocorrência" a simples
menção "proc jud. de outro CNPJ”9, quando é certo porém que a Recorrente jamais foi
intimada a efetuar tal comprovação, sendo que a autoridade administrativa competente, por
óbvio, foi oficiada pelo Juízo quando da concessão da liminar”.
2 – DECADÊNCIA
Alega que “tratando-se no caso de exigência de valores supostamente recolhidos
a menor relativos aos fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro a dezembro de 1998, o
Fisco tinha o prazo de 5 (cinco) anos para constituir o crédito tributário pelo lançamento, nos
termos do artigo 150, § 4o do CTN, de modo que tendo efetuado o lançamento somente em
23/07/2003 já decaiu de seu direito relativamente aos meses de janeiro a junho/98, estando
caduco o crédito tributário que se pretende exigir por meio do presente auto de infração”. E,
ainda, que “não há dúvidas de que os valores de PIS objeto deste auto de infração foram
reconhecidamente declarados nas DCTFs entregues pela Recorrente. Sendo assim, e cm
consonância com a jurisprudência hoje pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo
não tendo havido pagamentos do tributo, conforme se aponta no acórdão recorrido, não há
dúvidas de que uma vez declarados cm DCTF os referidos valores o fisco dispunha do prazo de
cinco anos para lançá-los”.
A Recorrente, ao final, requer que “seja provido o presente recurso para o fim de
se reformar parcialmente o acórdão recorrido para que reste reconhecida a improcedência
integral do auto de infração, caso não seja antes decretada a sua nulidade, como medida de
Direito e de Justiça”.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002445/2003-32

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
A questão relativa à base de cálculo do PIS (1998) fora submetida à apreciação
judicial, por esta razão, a Recorrente restringe-se a argumentar tão-somente pelo reconhecimento
de nulidade do auto de infração e, ainda, pela declaração de decadência do direito de o Fisco
efetuar o lançamento, mas pede, ao final, a improcedência integral do auto de infração, caso não
seja antes decretada a sua nulidade.
I - Nulidade
Alega a Recorrente ser “flagrante a nulidade do auto de infração por absoluta
falta de motivação, posto que não poderia jamais ter simplesmente desconsiderado o aludido
processo judicial expressamente indicado sem qualquer justificativa para tanto ou intimação
prévia da ora Recorrente para esclarecimentos” (gn).
De fato, a ausência de motivação da autuação, se configurada, conduziria à
nulidade formal do auto de infração, por falta de elemento essencial à peça de constituição do
crédito tributário, na forma disciplinada pelo artigo 10 do Decreto no 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ocorre, contudo, que o auto de infração contém a motivação prevista no artigo 10
acima citado, mediante a descrição dos fatos às fls. 38/39:

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002445/2003-32

Conclui-se das partes acima reproduzidas, que há motivação para autuação na
expressão “falta de recolhimento ou pagamento do principal” combinada com outra que afirma
ter sido “constatada irregularidade com o crédito vinculado informado na DCTF”, ambas
constantes da “descrição dos fatos”. Por sua vez, a mencionada “irregularidade” está descrita no
AI como “Proc Jud de outro CNPJ” no anexo I – “Demonstrativo dos Créditos Vinculados não
Confirmados”:

A existência da descrição, conforme demonstrado, é suficiente para satisfazer a
exigência do art. 10 do Decreto acima citado. Neste sentido, não poderia ser decretada a
nulidade do auto de infração.
Por outro lado, restou comprovado nos autos que a contribuinte participa do polo
ativo da ação judicial (MS 97.0056371-5/SP) citada na DCTF, conforme a própria decisão
recorrida o reconhece e está comprovado nos autos (vide, por exemplo, fl. 87 e fl. 91), o que ilide
a alegação de “irregularidade” na vinculação do crédito na DCTF.
Entende-se daí ter havido equívoco na fundamentação fática do auto de infração,
que não gera nulidade, mas pode implicar improcedência, parcial ou total, do lançamento.
De fato, a existência de mandado de segurança com medida judicial suspensiva da
exigibilidade do crédito não é impeditivo para o lançamento, mas torna inaplicável a multa de
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002445/2003-32

ofício na constituição do crédito, na forma do art. 63 da Lei no 9.430/96 – que não fora citado no
AI, o que corrobora a conclusão de existência de equívoco -, verbis:
Art.63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa
na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
Observa-se que, do aludido erro na apuração dos fatos, quando da auditoria na
DCTF, resultou o lançamento do principal com a multa de ofício, porém, o Colegiado de
primeira instância o corrigiu, excluindo a penalidade aplicada, de sorte que restou apenas o
principal declarado. Todavia, a própria constituição do principal (contribuição ao PIS de 1998)
decorreu do equívoco mencionado. Em outras palavras, alegado “Proc Jud de outro CNPJ”
como irregularidade motivadora do AI, e restando comprovado que o processo judicial
contempla o contribuinte como parte autora na demanda, afasta-se o fundamento fático da
autuação, sendo o caso, então, de improcedência desta, mas não de nulidade.
A jurisprudência do e. CARF – inclusive da CSRF - corrobora esta linha de
entendimento, conforme se verifica exemplificativamente no acórdão abaixo ementado, embora
o caso ali tratado refira-se a “proc. jud. não comprova” e aqui a “Proc Jud de outro CNPJ”, mas
ambos são relativos a autos de infração eletrônicos com atribuição de “irregularidades” na
DCTF, relativas a processos judiciais, que não se confirmaram:
Acórdão no 3401003.406– 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 20 de fevereiro de 2017
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do direito
creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado
improcedente o lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação “proc. jud. não
comprova”.
Acórdão unânime. Relator Rosaldo Trevisan.
Vale citar um pouco da fundamentação do voto do d. Relator no acórdão
supracitado dada as mesmas características do caso aqui enfrentado:
Então, sob pena de ilegalidade, o fundamento da autuação permanece: " Proc. jud. não
comprova". E, comprovado o processo judicial, resta maculado o fundamento da
autuação, não havendo que se falar em nulidade (como demanda a recorrente), mas em
improcedência desta, visto que a fundamentação adotada (“proc. jud. não comprova”)
não ampara a autuação.
Assim, descabe a continuidade da análise do recurso voluntário apresentado, visto que
já afastada a razão da autuação: o processo foi comprovado e trata do direito creditório
que se afirma ter utilizado.
Nesse sentido reiteradas decisões deste CARF, todas unânimes, aqui sintetizadas em
análise de Recurso Especial da PGFN pela Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/1997 a
30/06/1997 NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.002445/2003-32

DO LANÇAMENTO. Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe
e trata do direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser
considerado improcedente o lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação
“proc. jud. não comprova”. Recurso negado.” (grifo nosso) (Acórdão n. 9303002.326,
Rel. Cons. Henrique Pinheiro Torres, unânime, sessão de 20.jun.2013)
Em endosso, informo que, nos processos sob minha relatoria, de longa data venho
sustentando, neste tribunal administrativo, o entendimento aqui externado, sempre
contando com acolhida unânime do colegiado:
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA. Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe
e trata do direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser
considerado improcedente o lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação
“proc. jud. não comprova” . (grifo nosso) (Acórdão n. 3403002.700, Rel. Cons.
Rosaldo Trevisan, unânime, sessão de 28.jan.2014)
Assim, afasto a razão da autuação e considero prejudicadas outras alegações
constantes do recurso voluntário.
Do exposto, VOTO no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital